Tribunal: TJBA
Processo: 8075017-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075017-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, KAROLINA FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO EM ATRASO. EMBARGOS REJEITADOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 563 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória ajuizada por Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS para cobrança de valores inadimplidos decorrentes de contrato de empréstimo.

2. Às entidades fechadas de previdência complementar não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 563 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas."

3. O STJ firmou orientação no sentido de afastar o CDC inclusive dos contratos de mútuo firmados por entidades fechadas de previdência complementar, tendo em vista sua natureza civil e estatutária, pautada pelo mutualismo e ausência de finalidade lucrativa.

4. Em obrigações líquidas com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos dos arts. 394, 395, 397 e 406 do Código Civil.

5. O procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC pressupõe a existência de relação de consumo e exige a demonstração de que o pagamento do débito comprometeria o mínimo existencial, o que não se verificou nos autos.

6. Mesmo desconsiderando a inaplicabilidade do CDC, não foram apresentados elementos probatórios concretos que demonstrem a desproporcionalidade do valor cobrado em relação aos rendimentos do devedor, nem que o pagamento da dívida comprometeria seu mínimo existencial.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8075017-53.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS e como Apelada, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA